Tribunal: TJDFT
Processo: 0746789-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746789-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JESUS DIAS DE HOLANDA NERIS D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA JESUS DIAS DE HOLANDA NERIS em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 10.062,74 (dez mil, sessenta e dois reais e setenta e quatrocentavos), relativo à cobrança indevida de contribuição social, oriundo da ação coletiva no 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença no ID249890091 e, quanto ao mérito, apenas alegou ocorrência de excesso de execução. Réplica no ID 252341732. Decido. Verifico que a controvérsia se limita ao quantum devido. Nesse contexto, vale registrar queNo caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordia. Dito isto, verifico também que não há insurgência quanto ao cálculo base, apenas com relação à forma de correção. Os valores apontados pelo perito no processo coletivo e homologado naquele Juízo, na decisão de ID 87530058 do processo 0063796-44.2010.8.07.0001, EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto no processo 0000805- 28.1993.8.07.0001, não foram contestados pelo ente público. Já apontaram o nome de cada credor, a diferença dacontribuição, valor devolvido e o valor líquido, que coincide com o valor cobrado na inicial, sendo este (valor líquido) o montante que sofrerá atualização até os dias atuais. Como se observa na decisão acima mencionada, no processo 0063796-44.2010.8.07.0001, Embargos à Execução, o valor encontrado pelo perito está atualizado até julho de 2020, como informado pelo(a) autora(a) na inicial e em seus cálculos anexos à inicial, sendo a partir desta data que sofrerá atualização pelos índices abaixo fixados. Assim, deve ser considerado, pela contadoria como base para o cálculo, o valor apurado no processo coletivo e trazido no ID245371693, pela autora, R$ 6.840,75 (seis mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), como o valor a ser atualizado. E deve ser atualizado desde aquela data até os dias atuais. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO No atinente aos parâmetros de atualização e juros moratórios incidentes sobre o valor débito, tem-se que o título judicial exequendo fixou juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998), nada dispondo acerca do índice de correção monetária. Por isso, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir as orientações estabelecidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de caráter tributário, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. [...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Destarte,in casu, deve ser utilizado o INPC como parâmetro de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018, que alterou a Lei Complementar no 435/2001 da seguinte forma: Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento forefetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. Art. 3o Aplicam-se aos créditos vencidos de natureza não tributária do Distrito Federal as regras de multa moratória e juros moratórios previstas no art. 2o, caput e § 2o. Dessa maneira, a partir de 2/6/2018, sobre o valor do crédito até então atualizado, deverá incidir exclusivamente Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença, pois a Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices, como determinado pelo STJ no julgamento do Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. DISPOSIÇÕES FINAIS Assim, determino a remessa do feito à Contadoria Judicial para que, considerando o valor-base de R$ 6.840,75, ID 245371693, proceda a atualização do crédito conforme os parâmetros acima indicados. As custas, devem ser incluídas nos cálculos, por força de Lei. Os honorários contratuais devem ser calculados conforme contrato juntado no feito, ID24537169. Os honorários sucumbenciais já foram fixados na Decisão de ID245464819 e também devem integrar o cálculo. Tudo feito, cálculos juntados, abra-se vista às partes. Prazo de dez dias. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante/ré (Distrito Federal) que: (a) a parte autora teria fundamentado seus cálculos em laudo pericial formulado nos embargos à execução do cumprimento coletivo da sentença coletiva (processo n.o 0063796-44.2010.07.0001); (b) nesse processo, ao reformar a sentença para impor a limitação temporal e determinados índices de correção monetária e juros de mora, o acórdão da apelação teria tornado sem efeito os valores então homologados, sem limitação temporal e com outros índices; (c) o laudo pericial apresentaria um valor superior ao devido; (d) na impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva o Distrito Federal teria elaborado novos cálculos, apontando esse excesso de execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) verificar a ocorrência de “excesso de execução” com relação ao valor base, pela não limitação temporal e pela não compensação de valores já devolvidos; (2) verificar a ocorrência de “excesso de execução” com relação aos índices de correção monetária e juros de mora. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0000805-28.1993.8.07.0001, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) contra a Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a restituir os valores indevidamente cobrados dos servidores com fundamento no art. 9o da Lei n.o 8.162/91, a título de contribuição previdenciária, norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. 1. “Excesso de execução” com relação ao valor base. Não limitação temporal e não “compensação” de valores já devolvidos. A decisão interlocutória impugnada teria adotado como valor base a ser cumprido aquele encontrado no laudo pericial produzido nos embargos à “execução coletiva” (processo n.o 0063796-44.2010.8.07.0001), e informado pela parte autora em petição inicial. A parte agravante/ré argumenta que esse laudo não considerou os limites temporais definidos pelo acórdão, em apelação, no processo n.o 0063796-44.2010.8.07.0001. Pois bem. Fundamentado no microssistema de tutela coletiva, com as regras gerais previstas na Lei n.o 7.347/85 (art. 21) e na Lei n.o 8.078/90 (art. 90), é de se constatar que a sentença de procedência do pedido na ação coletiva tem por causa de pedir os danos referentes a direitos e interesses individuais homogêneos que será, em regra, genérica, pois o espectro de conhecimento da demanda coletiva restringe-se ao núcleo de homogeneidade desses direitos e interesses afirmados na petição inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil (Lei n.o 8.078/90, art. 95). Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor, ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados, determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza do dever de pagar/ressarcir, fazer ou não fazer. Ao tempo da fase de cumprimento de sentença (coletivo ou individual) procede-se não apenas à apuração do quantum debeatur mas também à aferição da titularidade do crédito (Lei n.o 8.078/90, art. 97). Nesse sentido existem precedentes jurisprudenciais dos tribunais superiores que firmam o desdobramento da atividade cognitiva no processo coletivo em duas fases, uma, de precípua cognição, promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo, e a outra, de necessária cognição, conduzindo a satisfação individual e heterogênea do direito (STJ, AgInt na Rcl n. 36.436/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.02.2019). Preliminarmente, importante sublinhar que o título coletivo que deu origem ao presente cumprimento individual de sentença coletiva limitou-se a condenar o ente distrital “a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devida mente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Isso com fundamento de que “a partir do momento que se considera que a decisão da inconstitucionalidade do preceito do art. 9o da Lei no 8.162, de 08 de janeiro de 1991, e que implicou na majoração, proporcional, da alíquota relativa à contribuição social dos servidores públicos federais (estendida aos do Distrito Federal) tem natureza declaratória, com efeitos ex tunc, exsurge inconteste, salvo raríssimas exceções, que, sendo a cobrança inconstitucional, não deveria sobremaneira ser levada a efeito”. Assim, no caso concreto, discorrer a respeito da limitação temporal e da compensação dos valores devidos e devolvidos está no escopo do cumprimento da sentença coletiva à luz das normas do microssistema processual coletivo. Os temas não foram tratados no título coletivo e são relacionados ao quantum debeatur. Por isso desponta a análise interpretativa do teor da sentença segundo a legislação vigente à época, os fundamentos nela externados e seu dispositivo, sem ofensa à coisa julgada. A limitação temporal busca adaptar os valores a cumprir à legislação posterior à Lei n.o 8.162/91, pois como será apresentado a seguir, normas posteriores passaram a fundamentar a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos com alíquotas majoradas. Por seu turno, com relação à “compensação” dos valores devidos pela Fazenda em decorrência da sentença coletiva e com os valores devolvidos pelo ente público administrativamente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91 (rubricas 1514 e 1515, nos exercícios de 1993 a 1994), não foram apontados motivos para a descaracterização da devolução dos valores como ressarcimento pelo desconto indevido das contribuições previdenciárias, e a “compensação” dos valores se justifica até mesmo em razão da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Com relação às decisões prolatadas no âmbito do cumprimento coletivo da sentença coletivo, decorre da duplicidade de fases procedimentais do processo coletivo o fato de que o juízo de cognição do cumprimento coletivo da sentença coletiva (fase do processo coletivo originário) e do cumprimento individual da sentença coletiva (processo autônomo) são autônomos e não se vinculam. Apesar disso, a prova pericial produzida no cumprimento coletivo pode ser admitida no cumprimento individual como prova emprestada, instituto previsto no processo civil e no processo coletivo, desde que respeitado o contraditório (CPC, art. 372) e devidamente apreciada pelo juízo conforme o convencimento motivado (CPC, art. 371). Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do título coletivo, das normas regulamentadoras da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal, assim como da interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca da (in)constitucionalidade dessas normas, para verificar qual dos cálculos das partes se coaduna aos parâmetros definidos na condenação. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a restituir os valores indevidamente cobrados dos servidores com fundamento no art. 9o da Lei n.o 8.162/91, publicada em 09.1o.1991. Essa norma majorou as alíquotas de contribuição previdenciária para faixas de 9% a 12% conforme os vencimentos dos servidores públicos. No entanto, ela foi declarada inconstitucional pelo STF em 26.02.1993. A ação coletiva de conhecimento foi proposta em 28.05.1993 e transitou em julgado em 13.04.1998. Com relação à limitação temporal, a majoração do valor da contribuição previdenciária foi novamente reestabelecida por meio da Lei n.o 8.688/93 (publicada em 23.07.1993, com vigência a partir de 21.10.1993, e com alíquotas aplicáveis até 30.06.1994 segundo seu art. 2o, §1o). Ato contínuo foi editada a Medida Provisória n.o 560/94 e seguintes, com as mesmas alíquotas ou maiores. Cito breve histórico das normas regulamentadoras da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal, presente no inteiro teor do voto do e. Des. Alfeu Machado no agravo de instrumento n.o 0754913-16.2023.8.07.0000, que bem sintetiza o tema: (...) Isso porque, até a vigência da Lei no 8.162/1991, os servidores públicos contribuíam, por força da Lei n 6.439/1977, regulamentada pelo Decreto no 83.081/1979, alterada pelo Decreto-Lei no 1.910/1981, com alíquota de 6% (seis por cento), correndo à conta do Tesouro Nacional o ônus decorrente das aposentadorias. Em razão do veto do § 2o do art. 231 da Lei no 8.112/1990, que imputava ao Tesouro Nacional a responsabilidade pelo custeio integral da aposentadoria dos servidores públicos federais, pois a matéria já estaria disciplinada nos seus arts. 183 e 231,caput, e com estes colidia, tendo em vista que conferiram aos servidores o custeio do referido benefício com o produto da arrecadação das contribuições sociais obrigatórias, foi criada uma nova fonte de custeio dos benefícios correspondentes à aposentadoria por meio da edição da Lei no 8.162/1991, que estabeleceu alíquotas variáveis a título de contribuição mensal dos servidores – de 6% (seis por cento) a 12% (doze por cento). Considerando que o Congresso Nacional derrubou o veto do § 2o do art. 231 retromencionado, o quadro pretérito atinente ao custeio integral dos benefícios da aposentadoria pelo Tesouro Nacional prevaleceu, deixando de subsistir a causa da majoração da alíquota de contribuição previdenciária disposta no art. 9o da Lei no 8.162/1991 e tornando, consequentemente, inconstitucional essa cobrança adicional sobre a remuneração dos servidores, ante a violação ao art. 195, §5o, da Constituição Federal, que restou devidamente declarada na ADI no 790. Não obstante o disposto, por meio do advento da Lei no. 8.688/1993, o § 2o do art. 231 da Lei no 8.112/1990 foi alterado de forma a determinar que o custeio das aposentadorias e pensões seria de responsabilidade da União e de seus servidores e foi majorada a alíquota a título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do servidor (art. 2o). Não tendo o Congresso Nacional transformado em lei o projeto indicado no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.688/1993, as alíquotas nesta estabelecidas foram aplicadas até 30/6/1994 (§1o do art. 2o), tendo o Poder Executivo editado a Medida Provisória no 560/1994, que fixou alíquotas que teriam vigência a partir de 1o/7/1994. Referida Medida Provisória foi sucessivamente reeditada até a versão de número 1.483-46, de 27/2/1998. Repise-se que tanto a Lei no 8.688/1993 quanto a Medida Provisória no 560/1994 e as que lhe sucederam tiveram sua constitucionalidade declarada por meio da ADI 1.135, exceto na parte que violou o princípio da anterioridade nonagesimal. Vale registrar que, ante a ausência de legislação própria, o Distrito Federal utilizava-se da legislação federal, nos termos da Lei Distrital no 119/90. (...) [g.n.] Destaco que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do trecho do art. 1o da Medida Provisória n.o 560/94 que teria determinado sua vigência retroativa, a partir de 1o.07.1994, assim como afirmou a necessidade dessa medida provisória respeitar a regra da anterioridade mitigada, ou anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6o): EMENTA: Previdência Social: contribuição social do servidor público: restabelecimento do sistema de alíquotas progressivas pela MProv. 560, de 26.7.94, e suas sucessivas reedições, com vigência retroativa a 1.7.94 quando cessara à da L. 8.688/93, que inicialmente havia instituído: violação, no ponto, pela MProv. 560/94 e suas reedições, da regra de anterioridade mitigada do art. 195, § 6o, da Constituição; conseqüente inconstitucionalidade da mencionada regra de vigência que, dada a solução de continuidade ocorrida, independe da existência ou não de majoração das alíquotas em relação àquelas fixadas na lei cuja vigência já se exaurira. (STF, ADI 1135, rel. Min. Carlos Velloso, rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 13.08.1997) Assim, a Medida Provisória n.o 560/1994, apesar de publicada em 27.07.1994, teve vigência a partir de 25.10.1994. Coligindo todo o conjunto fático-normativo e o título coletivo, constata-se que os valores a devolver são aqueles relativos aos períodos em que não se constata embasamento legal para a cobrança de contribuição com alíquota majorada (9% a 12%), e por isso devem ser decotados dos cálculos os valores correspondentes às contribuições previdenciárias majoradas recolhidas durante a vigência da Lei n.o 8.688/93 e da Medida Provisória n.o 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, pois nesse período existiria embasamento legal. Nesse sentido cito precedente deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL EXTERNA NÃO VERIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. DECOTE DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, à luz do entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra a prescrição da execução proposta. 1.1. A prescrição da execução coletiva foi afastada nos autos dos embargos à execução pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 2011.00.2.0056342, e, apesar de interposto recurso especial naqueles autos, a ele não foi conferido efeito suspensivo. 1.2. Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva. 1.2.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, na hipótese, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva. 2. A tese de existência de prejudicialidade externa e consequente necessidade de suspensão do feito até ulterior julgamento do recurso especial interposto nos autos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 não merece amparo, pois não se vislumbra a possibilidade de conflito lógico de decisões. Ademais, na hipótese de conhecimento e provimento do recurso especial em comento, poderá o embargante (ora agravante) se valer dos meios processuais postos à sua disposição com o fim de desconstituir eventuais títulos executivos formados. 3. Tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia alíquotas contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do servidores públicos, na ADI no 790, tem efeito ex tunc e que a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 560/1994 que regulamentaram a matéria, declaradas constitucionais pelo STF por meio da ADI 1.135, estavam sendo aplicadas no âmbito do Distrito Federal (por força da Lei Distrital no 119/90), verifica-se a existência de uma limitação temporal para fins de aplicação da sentença coletiva relativamente aos valores cobrados, motivo pelo qual devem ser decotados dos cálculos apresentados os valores correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência destas últimas normas, observada a anterioridade nonagesimal. 3.1. Tal entendimento não ofende a coisa julgada, tratando-se apenas de uma análise interpretativa do teor da sentença coletiva prolatada diante da legislação vigente à época, mormente ao se levar em consideração os fundamentos nela externados e o disposto em seu dispositivo. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJDFT, acórdão 1845884, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 10.04.2024) Com relação à “compensação” dos valores devidos pela Fazenda em decorrência da sentença coletiva e com os valores devolvidos pelo ente público administrativamente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n.o 8.162/91 (rubricas 1514 e 1515, nos exercícios de 1993 a 1994), entendo que deve ser realizada. Isso porque não foram apontados motivos para a descaracterização da devolução dos valores como ressarcimento pelo desconto indevido das contribuições previdenciárias, e a “compensação” dos valores se justifica até mesmo em razão da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Além disso, os cálculos da parte autora aderem ao laudo pericial complementar dos autos n.o 0063796-44.2010.8.07.0001 (id 245373031 da origem). Segundo consta no documento, os cálculos delimitaram adequadamente o período de vigência das alíquotas majoradas pela Lei n.o 8.688/93 e pela Medida Provisória n.o 560/94, com datas adequadas, considerando que a cobrança das contribuições era mensal. Ademais, “compensou” os valores devolvidos pela Administração Pública: 1) Quanto a Lei n° 8.688/93: a) Vigorou no período de 21/10/1993 até 30/06/1994(i). Entre as datas de sua publicação, 23/07/1993, até a data em que passou a vigorar em razão de cláusula nonagesimal, 21/10/1993, os recolhimentos das contribuições previdenciárias além dos 6% (seis por cento) estavam sem o devido embasamento legal, portanto, passíveis de devolução aos acionantes. b) A Lei n° 8.688/93 substituiu a Lei n° 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, consequentemente, no período de janeiro/1992 até 20/10/1993, as contribuições acima de 6% (seis por cento) não possuíam embasamento legal, portanto, também passíveis de devolução. c) A data de 30/06/1994 (i) foi estabelecida no § 1° do artigo 2° da própria Lei n° 8.688/93, in verbis: "As alíquotas definidas neste artigo passam a vigorar no prazo de 90 dias, contado da publicação desta lei, e serão aplicadas até 30/06/1994." 2) MP n° 560/94: teve vigência no período de 24/10/1994 até junho/1999, uma vez que que a referida MP foi sendo substituída por outras de igual teor na medida em que caducava seus prazos finais de vigência cobrindo, portanto, a partir de 24/10/1994, todo o período pertinente a contenda. (...) No tocante a resposta da PGDF à questão "b" e para fins da sua aplicabilidade na perícia complementar, cabe esclarecer: a) As restituições realizadas pelo DF foram consideradas concomitantemente a vigência da Lei n° 8.688/93 e da MP n° 560/94, durante o período de janeiro/1992 a junho/1999, para fins do estabelecimento das delimitações temporais delas decorrentes. b) Portanto, enquando vigentes (Lei 8.688/93 e MP 560/94), as restituições feitas pelo DF relativas aos descontos/recolhimentos acima da alíquota de 6%, foram consideradas indevidas (favoráveis ao DF). c) Quando não vigentes (Lei 8.688/93 e MP 560/94), as restituições foram consideradas sem embasamento legal e, portanto, mantidas integralmente, por acionante. [g.n.] Lado outro, os cálculos da parte ré foram limitados até a data de vigência da Lei n.o 8.688/93 (21.10.1993), desconsiderando as cobranças posteriores (id 249890093 e 249890094). Por conseguinte, se mostra consistente a adoção dos cálculos da parte autora para definir o quantum debeatur. No capítulo, ausente a probabilidade de provimento do recurso. 2. “Excesso de execução” com relação aos índices de correção monetária e juros de mora. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que sobre o valor base apontado pelo perito, e com fundamento no Tema 905/STJ, deveriam incidir o INPC para atualização monetária e 0,5% para juros de mora, e, a partir de 02.06.2018, exclusivamente a SELIC para atualização monetária e juros de mora. A parte agravante/ré argumenta que deveria incidir INPC para atualização monetária e 0,5% para juros de mora, e, a partir de 15.02.2017, exclusivamente a SELIC para atualização monetária e juros de mora. Pois bem. Com relação aos índices de correção monetária aplicáveis à obrigação, cabe uma breve retrospectiva jurisprudencial sobre a questão, considerando as diversas teses fixadas em precedentes e temas repetitivos nos últimos anos. A correção monetária dos débitos é matéria que atrai uma gama de desafios, pois busca manter o poder de compra do capital no decorrer do tempo. Além disso, destaca-se que a matéria muitas vezes é tratada normativamente em conjunto com os juros de mora, embora sejam institutos diversos. Com relação às obrigações provenientes de condenações judiciais, uma pluralidade de normas definiu índices diferentes a cada período, como bem sintetizado no Manual de Cálculos da Justiça Federal, destacando-se a aplicação legal de mais de oito índices de correção monetária diferentes desde 1986. Esses índices adquiriram especial relevância após a publicação da Emenda Constitucional n.o 62/2009, que modificou o regime de pagamento de precatórios, determinando em essência que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores de requisitórios, independentemente de sua natureza, seria realizada pelos índices da caderneta de poupança. No mesmo sentido, reproduzindo o conteúdo da Emenda Constitucional, a Lei n.o 11.960/2009, que modificou o art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, definiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Ressalta-se que a remuneração básica citada correspondia à TRD (posteriormente substituída pela TR), enquanto os juros da poupança seriam de 0,5% ao mês. Essas alterações normativas foram objeto das ADIs 4.357 e 4.425. No julgamento dessas ações o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, determinando que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. Isso porque a correção monetária da poupança seria incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão, enquanto os juros da poupança seriam menores que os juros exigidos pela Fazenda em favor do Estado, vulnerando o princípio constitucional da isonomia. Por consequência, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09, incorreu nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento (STF, ADI 4357, rel. Min. Ayres Britto, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14.03.2013). Importante notar que a inconstitucionalidade declarada nas ADIs 4.357 e 4.425 estava limitada apenas aos débitos tributários. Ainda, em questão de ordem e nos embargos declaratórios nas ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal promoveu a modulação dos efeitos da decisão entre 2009 e 2015, e definiu que o índice de correção monetária a ser utilizado em substituição aos índices da poupança seria o IPCA-E (STF, ADI 4425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.03.2015; STF, ADI 4357 QO-ED-segundos, rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015). Posteriormente, a questão dos índices de juros de mora e correção monetária em condenações não tributárias da Fazenda foi submetido a julgamento pela Suprema Corte. Julgando o RExt 870.947/SE e definindo tese vinculante no Tema de Repercussão Geral 810, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, enquanto a utilização da correção monetária aplicável à poupança (TR) seria inconstitucional (STF, RE 870947, rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017). Considerando o complexo conjunto jurisprudencial de precedentes e a pluralidade de interpretações com potencial de causar decisões divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, fixando tese vinculante no Tema Repetitivo 905, consolidou os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis conforme a natureza da obrigação e período, segundo as diversas decisões do STF: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...) (STJ, REsp n. 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018) Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, dispondo que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Portanto, a partir da sua publicação, em 09.12.2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (STJ, EDcl no REsp n. 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011). Pois bem. No caso concreto, o título coletivo trata de condenação de natureza tributária (relativa à contribuição social), motivo pelo qual devem ser aplicados os índices de correção monetária e juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários no Distrito Federal, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 13.04.1998. Nesta data a lei regulamentadora da repetição de indébitos tributários no Distrito Federal era a Lei Complementar Distrital n.o 12/96 (SELIC). Posteriormente, esta seria revogada pela Lei Complementar Distrital n.o 435/2001 (INPC). Na sequência, ocorreu alteração dessa norma pela Lei Complementar Distrital n.o 943/2018 (SELIC) e a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021 (SELIC). Sublinha-se que este Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do art. 2o da Lei Complementar Distrital n.o 435/2001, pois seria incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados (INPC) excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (SELIC): ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (TJDFT, acórdão 1001884, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 14.02.2017) Esse é o parâmetro normativo que deve ser observado na atualização dos cálculos. Cito precedente deste e. Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO PERÍODO. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Considerando que os valores a serem restituídos estão compreendidos no período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, e que a sentença exequenda determinou a correção monetária desde a exação, deve-se observar a legislação pertinente à época do ato. 2. Deve-se aplicar o índice de correção da Justiça Federal até a vigência da Lei Complementar n. 12, de 22/07/1996, que adotava a Taxa Selic. Após, os cálculos deverão observar as normas então vigentes: LEI COMPLEMENTAR n. 12, de 22/07/1996, LEI COMPLEMENTAR No 435, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001; LEI COMPLEMENTAR N. 943, DE 16/04/2018 e a EC 113/2021. 3. Os juros observarão o índice da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, como afirmado na sentença. 4. Acolheu-se os embargos de declaração com efeitos infringentes. (TJDFT, acórdão 1896398, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 24.07.2024) A decisão impugnada considerou que “deve ser utilizado o INPC como parâmetro de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018” e “a partir de 2/6/2018, sobre o valor do crédito até então atualizado, deverá incidir exclusivamente Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença, pois a Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices, como determinado pelo STJ”. Observado concretamente o supracitado quadro normativo-jurisprudencial. Cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO. MONTANTE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/1991. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se houve excesso na quantificação do montante do crédito pretendido. (...) 3. Por se tratar de obrigação tributária, a atualização monetária deve ser calculada por meio do mesmo índice empregado pela Fazenda Pública do Distrito Federal para o cálculo dos respectivos créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia, até 31 de maio de 2018. 3.1. Tema repetitivo no 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.2. A Lei Complementar local no 943/2018 estabeleceu, a partir de 1o de junho de 2018, o indexador "SELIC" como único para os encargos acessórios das obrigações decorrentes dos tributos atribuídos ao Distrito Federal. 3.3. Assim, os encargos acessórios, incluindo a correção monetária, devem ser calculados por meio da aplicação única do referido critério de indexação a partir da aludida data. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, acórdão 1909035, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 14.08.2024) No capítulo, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator